Tribunal: TJMT
Processo: 1008304-45.2020.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008304-45.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pessoas com deficiência, Educação Profissionalizante, CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE
ERROR IN PROCEDENDO
– AFASTADA - SUBMISSÃO AO COLEGIADO- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1-[...]eventual nulidade na decisão monocrática, proferida com base no artigo 557, do CPC/73, fica superada com submissão da matéria ao órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. (AgRg no REsp 1507679/DF , Rel.Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

2- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão unipessoal, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantida nos embargos de declaração.

Sustenta o Estado de Mato Grosso, que o julgado padece de
error in procedendo,
pois não foi submetido ao Colegiado, conforme requerido pelo Agravante.

Assim, requer ao final, a retratação do
decisum.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.137751153).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão unipessoal, que manteve a sentença hostilizada.

In casu,
o recorrente se limita a afirmar que a decisão agravada não poderia ser proferida na via monocrática

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, não merece o provimento almejado.

Isso porque, é pacifica o entendimento no Supremo Tribunal Federal que é cabível a atuação do Poder Judiciário no caso em análise, a fim de obrigar o Poder Executivo a cumprir os mandamentos constitucionais que dispõem sobre o direito de acessibilidade. (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)..(ARE 1001496 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17/11/2017, Processo Eletrônico Dje-272 Divulg 28-11-2017 PUBLIC 29-11-2017, conforme se observa de trecho pertinente:

[...]A sentença merece ser mantida, posto que o próprio Requerido Estado de Mato Grosso reconhece que “(...) a Secretaria de Estado de Educação reconhece a situação precária das estruturas escolares (...)” (ID. 34092345 - Pág. 10-11).

É firme o entendimento do Supremo Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional á saúde.

Na hipótese, restam comprovadas as irregularidades que deram causa à judicialização da demanda; aliás, há o expresso reconhecimento das desconformidades pelo próprio Município, que, inclusive, declara que promoveu a implementação das medidas necessárias para a realização das reformas na unidade de saúde em comento”.

Desse modo, comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6º e 196).

Nesse sentido:

TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE (CF, ARTS. 6º E 196). PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE ESTUDOS TÉCNICOS QUALIFICADOS, DO RECRUDESCIMENTO DA CRISE DE SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL. AUMENTO DO NÚMERO DE ESTADOS EM ZONA DE ALERTA CRÍTICO (MAIS DE 80% DOS LEITOS DE UTI OCUPADOS). INÉRCIA DA UNIÃO FEDERAL NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DE EXERCER A COORDENAÇÃO NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA E DE PROVER AUXÍLIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS ENTES SUBNACIONAIS NA EXECUÇÃO E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SANITÁRIAS. INJUSTIFICADA REDUÇÃO DE CUSTEIO DOS LEITOS DE UTI PARA PACIENTES DA COVID-19 NOS ESTADOS-MEMBROS. LIMITES À DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS CONSTITUCIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DE DIREITO EVIDENCIADA. RISCO DE DANO CARACTERIZADO: NÃO HÁ NADA MAIS URGENTE DO QUE O DESEJO DE VIVER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REFERENDO. 1[...] 2. Comprovada a omissão estatal e identificado o gerenciamento errático em situação de emergência, como a que ora se apresenta, é viável a interferência judicial para a concretização do direito social à saúde, cujas ações e serviços são marcados constitucionalmente pelo acesso igualitário e universal (CF, arts. 6º e 196). 3. Tutela de urgência deferida para: (i) determinar à União Federal que analise, imediatamente, os pedidos de habilitação de novos leitos de UTI formulados pelo Estado requerente junto ao Ministério da Saúde; (ii) determinar à União que restabeleça, imediatamente, de forma proporcional às outras unidades federativas, os leitos de UTI destinados ao tratamento da Covid-19 no Estado requerente que estavam habilitados (custeados) pelo Ministério da Saúde até dezembro de 2020, e que foram reduzidos nos meses de janeiro e fevereiro de 2021; (iii) determinar à União Federal que preste suporte técnico e financeiro para a expansão da rede de UTI’s no Estado requerente, de forma proporcional às outras unidades federativas, em caso de evolução da pandemia. 4. Medida liminar referendada.(ACO 3473 MC-Ref, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 21-05-2021 PUBLIC 24-05-2021).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção.(RE 684612 RG, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

A Suprema Corte é firme no sentido de que é cabível a atuação do Poder Judiciário no caso em análise, a fim de obrigar o Poder Executivo a cumprir os mandamentos constitucionais que dispõem sobre o direito de acessibilidade.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS. OMISSÃO INDEVIDA DO PODER EXECUTIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais” (RE 592.581-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.(ARE 1001496 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG 28-11-2017 PUBLIC 29-11-2017).

Destarte, como bem assentou a Procuradoria Geral de Justiça de que “o argumento de falta de previsão orçamentária, ou mesmo violação as leis orçamentárias, não pode justificar a omissão na prestação de serviço essencial como a educação que são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados pelo ordenamento jurídico, que, por serem direitos mínimos imprescindíveis a uma vida digna, não podem ter sua proteção postergada, não se sujeitando a quaisquer espécies de restrições legais. Assim, embora a Constituição da República seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo. a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo”.

Ademais, a cláusula da reserva do possível não pode servir de escudo da Administração Pública para promover a violação de direitos fundamentais, cabendo perfeitamente a atuação do Poder Judiciário para garantir o restabelecimento da ordem jurídica vilipendiada, restabelecendo os princípios consagrados na Carta Magna de 1988.

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 932, do CPC.

Como se vê, a decisão unipessoal está calcada em jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, tampouco inexiste nulidade no julgamento, ficando eventual nulidade superada com a submissão da decisão ao colegiado.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DO DOMÍNIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM VISTA AO RECONHECIMENTO DE OCUPAÇÃO INDÍGENA DA ÁREA E NULIDADE DOS TÍTULOS. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DO PREÇO. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 568/STJ. PERDA DE OBJETO. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste nulidade pelo julgamento monocrático que aplica a jurisprudência dominante do STJ, nos termos da Súmula 568/STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."). Ademais, eventual nulidade fica superada pela submissão do feito ao Colegiado.
2. [...]4. Agravo interno a que se nega provimento.( AgInt no REsp 1643221/AM , Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 18/03/2021.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. ART. 11, I, DA LEI N. 11.941/2009. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA OU ARROLAMENTO DE BENS. DESNECESSIDADE, EXCETO QUANDO JÁ HOUVER PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA EFETIVADA ANTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO.
I -
E pacifica a jurisprudência no sentido de que eventual nulidade na decisão monocrática, proferida com base no artigo 557, do CPC/73, fica superada com submissão da matéria ao órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. ( AgRg no REsp 1507679/DF , Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).
II - A suposta onerosidade excessiva da execução, vedada pelo artigo 620 do CPC/73, é questão atrelada ao exame detido dos fatos que informam o processo, sendo, por isso, insuscetível de sindicância em sede de recurso especial, conforme entendimento há muito sedimentado na jurisprudência do STJ (Súmula 07/STJ).
III - Por fim, a alegação de que o parcelamento do crédito tributário dispensaria a apresentação de garantias, não encontra ressonância na jurisprudência desta Corte Superior. Segundo o entendimento do STJ, a adesão ao parcelamento do débito tributário, embora suspenda a exigibilidade do crédito tributário, não tem o condão de, por si só, desconstituir a penhora anteriormente realizada. ( AgInt no REsp 1609675/RJ , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/9/2016, DJe 11/10/2016; AgRg no REsp 1539840/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015).
IV - Agravo interno improvido.
( AgInt no AREsp 981.480/SP , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017.)

Desse modo, eventual nulidade na decisão monocrática, proferida com base no artigo 557, do CPC/73, fica superada com submissão da matéria ao órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. ( AgRg no REsp 1507679/DF , Rel.Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Quanto ao pedido da apreciação da remessa necessária, consignei que “
a 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independente do valor da causa.
Sendo, pois, o pedido julgado procedente, não há que se falar em reexame”
(Apelação / Remessa Necessária 158656/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016.”

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023